Tribunal: STF
Processo: HC 253258
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que prorrogou as medidas cautelares decretadas em desfavor do paciente, no bojo da CauInomCrim 87/DF, derivada do Inquérito n. 1475, em que figura como um dos investigados. O aresto restou assim ementado (eDOC 10):



    PENAL E PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. INQUÉRITO. AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO NO STJ. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. PRORROGAÇÃO. ART. 282, I E II, DO CPP. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Examina-se petição incidental apresentada pelo MPF, na qual se postula a prorrogação das medidas cautelares previstas no art. 319, II, III e VI, e no art. 320, ambos do CPP. 2. Inquérito instaurado para apurar a possível existência de organização criminosa complexa, caracterizada pela divisão de tarefas e dotada de aparato operacional dividido em núcleos, que teria se instalado no Poder Executivo do Estado do Acre e, de forma orgânica e estruturada, supostamente tem causado graves prejuízos ao erário, locupletamento de servidores públicos e agentes políticos e danos sociais acentuados à população daquela unidade da federação. 3. Consoante delineado pelos órgãos de persecução penal, permanecem hígidos os motivos que respaldaram a prorrogação das medidas cautelares diversas da prisão determinadas pela Corte Especial. 4. Presença do fumus comissi delicti, ante os elementos indiciários de prática delitiva colhidos contra os investigados e pessoas jurídicas utilizadas pela suposta organização criminosa com o escopo de, possivelmente, dissimular a eventual origem ilícita dos recursos desviados do erário e viabilizar que o esquema criminoso seja retroalimentado. 5. Medidas cautelares prorrogadas por 180 (cento e oitenta) dias. 



     



    Busca-se, em suma, o deferimento do pleito não alcançado na origem, sob o argumento de que, além de ausentes indícios mínimos de autoria e de materialidade para manutenção das incoativas, já excessivo o tempo de sua duração, sem que tenha sido oferecida denúncia. 



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, e sobretudo à luz dos fundamentos externados no ato inquinado coator, não depreendo arbitrariedade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Ademais, como já de conhecimento deste Relator, ante os outros tantos feitos manejados nesta Suprema Corte em prol dos investigados, trata-se de feito complexo, não me parecendo haver mora ou delonga injustificada a revelar desídia estatal. 



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente writ, indefiro a liminar.



    4. Atente-se a Secretaria para que sejam solicitadas à autoridade coatora informações específicas quanto à situação do paciente no feito em questão.



    5. Sobrevindo os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente